Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710783-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ EUSTÁQUIO, JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES MOREIRA, JOSÉ FÁBIO FERREIRA CARDOSO, JOSÉ FELISBERTO PINTO, JOSÉ FERNANDES LEITE, JOSÉ FIRMINO DOS REIS FILHO, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, JOSÉ GERALDO EUGÊNIO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E JUNTADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DESCUMPRIDA. 1. Não se conhece de agravo interno quanto a inovação da tese de defesa, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Não sanadas as deficiências no tocante aos documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito, notadamente quanto à regularização processual e documentos de identificação, embora devidamente intimada a parte recorrente por mais de uma vez, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o e 105, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento individual de sentença foi apresentado sem a juntada das procurações individuais, para fins de evitar a prescrição, sendo sanável o vício apontado. Argumenta, ainda, que a procuração coletiva outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, ressaltando que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se buscar a primazia do julgamento do mérito, ante a sanabilidade do defeito de representação processual; c) artigos 513, 534 e 489, §1o, inciso IV, todos da lei processual civil, aduzindo que a fase de cumprimento de sentença não se inicia por meio de petição inicial, sendo dispensável a apresentação de documentos pessoais para o início desta fase processual. Aponta que não se trata de inovação recursal, de modo que a referida tese deveria ter sido enfrentada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277, 283, 489, §1o, inciso IV, 513 e 534 todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “não conheço do agravo interno no tocante a alegação específica de prescindibilidade dos documentos de identificação exigidos desde a origem por excesso de formalismo, uma vez que tal tese não foi ventilada na origem (id 39492575), e tampouco nesta instância recursal (id 40416678), em verdade, a parte recorrente se limitou, nesse ponto, em requerer a insistente prorrogação do prazo para apresentação dos documentos remanescentes. (...) amparado no princípio da cooperação e da primazia da decisão de mérito, com fulcro no art. art. 76 do CPC, foi concedido novo prazo fatal para a regularização, não tendo sido atendida a ordem, de modo a impor o não conhecimento do recurso previsto no §2o, inciso I, do mencionado dispositivo processual” (ID 45086389 - Pág. 3 e 5) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010